Tribunal: TJPA
Processo: 0815449-61.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815449-61.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCELLI TALITA BENTES SANTOS DE VASCONCELLOS

AGRAVADO: STATUS CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Marcelli Talita Bentes Santos de Vasconcellos contra acórdão proferido no Agravo Interno interposto nos autos do Agravo de Instrumento nº 0815449-61.2024.8.14.0000. O acórdão embargado confirmou decisão monocrática que revogou efeito suspensivo anteriormente concedido e manteve a decisão de 1º grau que indeferiu pedido de tutela de evidência em ação declaratória de nulidade de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos. A embargante alegou omissão, contradição e obscuridade no julgado quanto à validade da notificação extrajudicial, à averbação da lide na matrícula do imóvel e à ausência de restituição de valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao: (i) reconhecer a validade da notificação extrajudicial para constituição em mora; (ii) considerar inócua a tutela de averbação da lide, diante de alienação do imóvel; (iii) afastar a exigência de devolução prévia de valores para validade da rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão impugnado enfrentou de modo claro e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, tendo considerado válida a notificação extrajudicial realizada no endereço da adquirente, com base na jurisprudência dominante do Tribunal, e reconhecido a perda de objeto da tutela de averbação ante a comprovação de alienação do imóvel.

A alegada divergência com o entendimento do STJ no REsp 2.044.407/SC e com a Lei nº 13.786/2018, bem como a suposta ausência de registro da alienação ou de restituição de valores, não configuram vícios formais no acórdão, mas inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que deve ser discutido por meio de recurso próprio.

A decisão embargada esclareceu que eventual acolhimento do pedido principal poderá ser convertido em indenização por perdas e danos, nos termos do art. 32-A da Lei 6.766/1979, afastando a tese de nulidade absoluta da rescisão e a necessidade de tutela de indisponibilidade do imóvel.

O acórdão embargado é inteligível, coerente e suficientemente fundamentado, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, desde que demonstrada sua ciência, não sendo obrigatória a notificação por meio do Oficial do Registro de Imóveis.

A alienação do imóvel a terceiro, ainda que não averbada, torna inócua a tutela de evidência para averbação de indisponibilidade, podendo eventual direito da parte ser satisfeito por meio de indenização por perdas e danos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 6.766/1979, arts. 32, §1º, e 32-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.044.407/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.11.2022; STJ, AgRg no REsp 1251419/RJ; STF, Súmula 568; TJPA, jurisprudência consolidada no âmbito da Seção Cível

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815449-61.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: MARCELLI TALITA BENTES SANTOS DE VASCONCELLOS

EMBARGADO: STATUS CONSTRUÇÕES LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatório

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por Marcelli Talita Bentes Santos de Vasconcellos, alegando a existência de vícios no acórdão proferido nos autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0815449-61.2024.8.14.0000.

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por MARCELLI TALITA BENTES SANTOS DE VASCONCELLOS contra a decisão monocrática de ID 25379997, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0815449-61.2024.8.14.0000, que revogou a tutela de urgência anteriormente concedida para impedir a alienação de imóvel objeto de controvérsia contratual.

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARCELLI TALITA BENTES SANTOS DE VASCONCELLOS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Belém/PA nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL ILEGAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
nº 0887384-68.2023.8.14.0301, que indeferiu o pedido de tutela de evidência requerido pela agravante.

MARCELLI TALITA BENTES SANTOS DE VASCONCELLOS
propôs a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL ILEGAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
, requerendo a nulidade da rescisão contratual que considerou ilegal, além da indenização por danos morais. Alega que firmou contrato de compra e venda de imóvel com a parte agravada, especificamente um lote no empreendimento Bougainville Belém, mas que foi surpreendida com a rescisão unilateral do contrato.

Sustenta que não foi devidamente notificada da constituição em mora, como prevê o art. 32, §1º, da Lei 6.766/79, o que tornaria a rescisão ilegal. Diante disso, em 12/07/2024, a autora apresentou aditivo à petição inicial, requerendo a
tutela de evidência
, visando à averbação do processo judicial na matrícula do imóvel, para impedir a alienação do bem a terceiros enquanto a demanda estivesse em curso.

Indeferida a medida liminar, nos termos que segue:

(...)

No tocante ao pedido liminar, verifico que o distrato do contrato ocorreu em fevereiro de 2023, somente ingressando a autora com a ação de setembro de 2023. No mais, considerando o decurso de mais de um ano desde a rescisão contratual entre as partes, entendo temerário acolher o pedido liminar sem a oportunização do contraditório e da ampla defesa nos autos, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido liminar.

Após o recolhimento integral das custas ou com o pagamento da primeira parcela, autos conclusos para despacho.

Acaso ocorra decurso do prazo sem quitação das custas, certifique-se e venham os
autos conclusos
.

Int. Cumpra-se.

Belém/PA, 15 de maio de 2024.

DIANA CRISTINA FERREIRA DA CUNHA

Juíza de Direito.

Contra este ato foi interposto, o AGRAVO DE INSTRUMENTO N 0810194-25.2024.8.14.0000, deferi em parte o efeito suspensivo ao recurso
(ID 20480102)
conforme ementa abaixo transcrita:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS. JUSTIÇA GRATUITA. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PREENCHIDOS PARCIALMENTE. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO PARCIAL.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelli Talita Bentes Santos de Vasconcellos contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Belém, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e de tutela antecipada na Ação Declaratória de Nulidade de Rescisão Contratual c/c Indenização de Danos.

2. A jurisprudência reconhece que a concessão da justiça gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos, sendo necessária a apresentação de prova documental que corrobore a alegação de hipossuficiência financeira.

3. No caso em tela, os documentos apresentados demonstram que a agravante possui renda mensal insuficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, evidenciando sua condição de hipossuficiência financeira. Quanto ao pedido de tutela antecipada, não se vislumbre que a Ré tenha inobservado as formalidades legais de rescisão contratual, especialmente, da notificação por meio de Oficial do Registro de Imóveis ou dos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos, conforme exige o art. 32 da Lei n° 6.766/79.

4. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO EM PARTE para conceder a justiça gratuita, permanecendo indeferido o pedido de tutela antecipada.

Em seguida,
MARCELLI TALITA BENTES SANTOS DE VASCONCELLOS
aditou a petição inicial para incluir novos pedidos e fundamentos.

Alega que o
GRUPO STATUS CONSTRUÇÕES LTDA
descumpriu a
Lei 13.786/2018
ao não informar corretamente a matrícula do imóvel no
Quadro Resumo
do contrato. Também sustenta que a rescisão contratual foi
ilegal
, pois a notificação de mora não foi realizada conforme a
Lei 6.766/79
, que exige notificação pelo Oficial de Registro de Imóveis.

Diante disso, requer:

Tutela de Evidência
, para averbação do processo na matrícula do imóvel;

Indenização por danos materiais
de
R$ 13.800,00
;

Correção do Quadro Resumo
com a matrícula correta;

Cumprimento da cláusula de rescisão contratual
conforme a Lei 6.766/79;

Pagamento de honorários advocatícios
e custas processuais.

A tutela de evidência foi indeferida pelo magistrado da 10ª Vara Cível de Belém/PA em decisão de 09/08/2024, sob o fundamento de que, embora a parte autora tenha apresentado provas documentais, tais elementos não se enquadravam nas hipóteses de concessão da tutela de evidência previstas no art. 311, incisos II e III, do Código de Processo Civil (122718762 – Decisão).

Inconformada, a agravante interpõe o presente agravo de instrumento, buscando a reforma da decisão de primeira instância, sob os seguintes fundamentos:

1.
Inobservância do art. 32, §1º, da Lei 6.766/79
: A rescisão do contrato é nula, pois a parte agravada não observou o procedimento legal de constituição em mora por meio de notificação via Oficial de Registro de Imóveis. A certidão de registro de imóveis do lote em questão não contém qualquer anotação sobre tal notificação, demonstrando que não houve mora da adquirente.

2.
Precedente vinculante do STJ (REsp n. 2.044.407/SC)
: O Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, decidiu que a interpelação para constituição em mora do devedor em contratos de compra e venda de imóveis com cláusula resolutiva expressa deve ser feita de acordo com os requisitos legais. O precedente reforça a tese de que a notificação por outros meios (como correio ou e-mail) não atende à exigência legal de notificação via registro imobiliário.

3.
Súmula 543 do STJ
: A agravante destaca a aplicação da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que, em casos de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve haver restituição das parcelas pagas pelo comprador, integralmente, quando a culpa é do vendedor. Nesse sentido, a parte agravada não restituiu os valores pagos pela agravante, e a rescisão não poderia ter ocorrido sem tal compensação.

4.
Jurisprudência aplicada (Acórdão 1188427)
: O agravo cita jurisprudência adicional que reforça a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nas relações de promessa de compra e venda de imóveis, o que eleva o grau de proteção ao adquirente em casos de rescisão contratual.

Diante do exposto, a agravante requer a reforma da decisão interlocutória para que seja deferida a tutela de evidência pleiteada, determinando a averbação do processo judicial nº 0887384-68.2023.8.14.0301 na matrícula do imóvel (Matrícula nº 139543-2.000.3472-13), a fim de evitar a alienação do bem a terceiros, até o julgamento final da demanda.

Deferi o pedido de efeito suspensivo, com a seguinte ementa:

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NULIDADE. NOTIFICAÇÃO VIA OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS. TUTELA DE EVIDÊNCIA. AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.

I.
CASO EM EXAME

Agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de evidência, pleiteando a nulidade de rescisão contratual de compra e venda de imóvel por falta de notificação via Registro de Imóveis e a restituição das parcelas pagas. A tutela visava à averbação da ação judicial na matrícula do imóvel para impedir sua alienação a terceiros.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em: (i) saber se a rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel sem notificação via Registro de Imóveis é nula; (ii) se está presente o direito à tutela de evidência, determinando a averbação de indisponibilidade na matrícula do imóvel.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de notificação via Registro de Imóveis, conforme previsto no art. 32, §1º, da Lei 6.766/79, torna a rescisão contratual nula. A jurisprudência, inclusive o precedente do STJ (REsp n. 2.044.407/SC), corrobora a necessidade de notificação formal. A probabilidade do direito foi demonstrada, além do risco de alienação do imóvel comprometer o resultado útil do processo.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Deferida a tutela de urgência para que seja realizada a averbação de indisponibilidade da matrícula do imóvel, até o julgamento final da demanda.

Tese
: “É nula a rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel sem a notificação via Registro de Imóveis.”

A parte agravada,
STATUS CONSTRUÇÕES LTDA.
, apresentou
contrarrazões
ao recurso, sustentando a manutenção da decisão do juízo de origem, sob os seguintes fundamentos:

PRELIMINAR – PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES

A Agravada argumenta que a relatora
já havia enfrentado e rejeitado os mesmos fundamentos
apresentados no presente recurso em um agravo anterior (nº 0810194-25.2024.8.14.0000).

Dessa forma, requer
a revisão da decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso
, para manter a decisão do juízo de primeiro grau, que indeferiu a tutela provisória pleiteada.

MÉRITO

DA NECESSIDADE DE INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

Sustenta que a relação contratual entre as partes foi
regularmente rescindida por inadimplência da Agravante
, conforme previsão contratual expressa (cláusula 17ª e parágrafo único do contrato).

Além disso, afirma que o
imóvel já foi vendido a terceiro desde 25/04/2024
, tornando a medida de bloqueio da matrícula inviável e potencialmente prejudicial ao novo adquirente.

Para corroborar sua alegação, a Agravada apresenta os seguintes documentos:

Ficha financeira da Agravante
, demonstrando inadimplência contumaz;

Relatórios de cobrança
e
notificações extrajudiciais
, evidenciando diversas tentativas de regularização do débito antes do distrato;

Instrumento de distrato
, demonstrando a formalização da rescisão contratual.

Cita os artigos
25 e 26 da Lei nº 6.766/1979
, enfatizando que o registro do compromisso de compra e venda não é requisito essencial para sua validade, mas apenas para conferir eficácia contra terceiros.

Dessa forma,
reforça a inexistência de qualquer irregularidade na rescisão do contrato e na posterior venda do imóvel a terceiro
.

DA SUPOSTA IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO DO DISTRATO

Alega que
não teria sido notificada corretamente para fins de rescisão contratual
, argumentando que a notificação deveria ter sido realizada por cartório, conforme o
art. 32 da Lei nº 6.766/1979
.

Rebate essa alegação, sustentando que a notificação foi enviada para o endereço cadastrado no contrato e
foi recebida pessoalmente pela Agravante
, conforme comprovado pelos
avisos de recebimento anexados aos autos
.

Cita precedentes jurisprudenciais que reconhecem que,
se o devedor teve ciência inequívoca do distrato, não há nulidade na notificação extrajudicial realizada por AR (Aviso de Recebimento)
, afastando a necessidade de intimação pelo cartório de registro de títulos e documentos.

Ao final, pede o
desprovimento do agravo de instrumento
, mantendo-se a decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela provisória de evidência e a
revogação do efeito suspensivo concedido no presente agravo
, para permitir a plena disponibilidade da matrícula do imóvel.

Sobreveio a decisão recorrida (
Id 25379997
), que restou assim ementada:

EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO. REVOGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de evidência em ação de rescisão contratual. Alegação de invalidade da notificação para constituição em mora por não ter sido realizada pelo Oficial de Registro de Imóveis.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a notificação para constituição em mora da parte agravante deveria ter ocorrido exclusivamente por meio do Oficial de Registro de Imóveis e se a alienação do imóvel a terceiro torna inócuo o deferimento da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 932, inciso IV e V, alínea "a", do CPC, o relator pode decidir monocraticamente demandas repetitivas para uniformizar jurisprudência e garantir a celeridade processual.

4. O Tribunal já reconheceu a validade da notificação extrajudicial realizada no endereço da promitente-compradora, afastando a necessidade de intimação pelo Registro de Imóveis, conforme previsto no artigo 32, §1º, da Lei n.º 6.766/1979.

5. A autora está inadimplente desde setembro de 2022 e foi notificada por escrito do distrato, demonstrando o cumprimento das exigências legais para rescisão contratual.

6. A alienação do imóvel a terceiro torna inexequível o pedido de averbação da lide na matrícula, sendo eventual procedência da demanda passível de conversão em perdas e danos.

IV. Dispositivo e tese

7. Revogação do efeito suspensivo e desprovimento do agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau.

8. Tese de julgamento: "A notificação para constituição em mora pode ser realizada por meio extrajudicial no endereço do devedor, não sendo obrigatória a intimação pelo Oficial de Registro de Imóveis, desde que respeitados os requisitos legais".

Dispositivos legais citados: CPC, arts. 932, IV e V, "a"; 926, §1º; Lei n.º 6.766/1979, art. 32, §1º.

Jurisprudência relevante citada: Precedentes do próprio Tribunal reconhecendo a validade da notificação extrajudicial no endereço do devedor.

Agravo Interno no Id 25942019.

RAZÕES RECURSAIS

A agravante sustenta que a decisão monocrática combatida incorre em múltiplos vícios de legalidade e constitucionalidade, destacando, em síntese, os seguintes fundamentos:

Nulidade por afronta a jurisprudência do STJ
A decisão contrariou o entendimento vinculante firmado no REsp 2044407 do STJ, ao reconhecer como válida uma notificação extrajudicial via Correios, sem observar os requisitos legais estabelecidos para constituição em mora.

Violação à Lei do Distrato (Lei nº 13.786/2018)
A decisão permitiu a alienação do imóvel sem comprovação da restituição dos valores pagos pela agravante, o que fere o art. 32-A, §2º, da referida norma.

Ausência de averbação da alienação no registro imobiliário
A suposta venda a terceiros não consta registrada na matrícula do imóvel, sendo juridicamente ineficaz e incapaz de justificar a revogação da indisponibilidade.

Decisão desfundamentada e contraditória
A relatora teria revogado medida com base em premissas inexistentes, como a alegação de efeito suspensivo previamente concedido (o que não ocorreu), além de fundamentação genérica e dissociada das provas dos autos.

Violação à imparcialidade e ao devido processo legal
A decisão indicaria favorecimento indevido à parte agravada, ao considerar, sem respaldo documental, a validade de atos jurídicos como distrato e alienação, desconsiderando a ausência de restituição e publicidade registral.

Desvio da natureza da ação originária
A relatora teria alterado o objeto da ação (anulação de rescisão contratual c/c indenização) para conversão em perdas e danos, interferindo indevidamente no mérito da demanda principal e violando o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC).

PEDIDOS

Conhecimento e provimento do Agravo Interno
, com base no art. 1.021 do CPC.

Anulação da Decisão Monocrática ID 25379997
, por:

violação à jurisprudência do STJ (REsp 2044407),

afronta à Lei nº 13.786/2018,

ausência de averbação da alienação imobiliária,

fundamentação deficiente e contraditória,

extrapolação dos limites da lide (art. 492 do CPC).

Restabelecimento da decisão monocrática ID 22622398
, que deferiu a tutela de urgência determinando a averbação da indisponibilidade do imóvel (matrícula nº 139543-2.000.3472-13).

Reconhecimento da nulidade de eventual venda do imóvel
a terceiros, por inobservância dos requisitos legais (notificação válida e restituição prévia dos valores pagos).

Determinação para que o processo retorne ao curso normal
, com apreciação regular da ação declaratória de nulidade de rescisão contratual e indenização de danos, nos limites definidos pela petição inicial.

Contrarrazões no ID 26432175, requerendo a manutenção da decisão agravada.

Acórdão no ID 27103699 com a seguinte ementa:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO. IMPEDIMENTO DE AVERBAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Marcelli Talita Bentes Santos de Vasconcellos contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 0815449-61.2024.8.14.0000, que revogou efeito suspensivo anteriormente concedido, mantendo a decisão de 1º grau que indeferiu pedido de tutela de evidência formulado em ação declaratória de nulidade de rescisão contratual c/c indenização por danos. A agravante alegava nulidade da rescisão por ausência de notificação por meio do Oficial do Registro de Imóveis, bem como pretendia a averbação da ação judicial na matrícula do imóvel para impedir sua alienação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel sem notificação via Oficial de Registro de Imóveis é inválida; e (ii) determinar se, diante da alegada irregularidade e da ausência de registro da venda a terceiro, deve ser restabelecida a averbação da lide na matrícula do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator pode proferir decisão monocrática nos termos dos arts. 932, IV e VIII, do CPC, quando houver jurisprudência dominante sobre a matéria, como forma de uniformizar o entendimento e promover a celeridade processual.

O Tribunal possui jurisprudência consolidada reconhecendo a validade da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do devedor, afastando a obrigatoriedade de notificação por meio do Oficial do Registro de Imóveis, desde que demonstrada a ciência do notificado.

A agravante está inadimplente desde setembro de 2022, tendo recebido notificação escrita do distrato, o que caracteriza a constituição em mora nos moldes do art. 32 da Lei 6.766/1979.

A alienação do imóvel a terceiro, embora ainda não averbada, foi comprovada nos autos, tornando inócua a medida de indisponibilidade pretendida. Eventual procedência da ação poderá ser convertida em indenização por perdas e danos, nos termos do art. 32-A da Lei 6.766/1979.

O agravo interno não apresenta argumentos novos ou aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar alegações já analisadas e afastadas pela relatora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A notificação para constituição em mora pode ser realizada por meio extrajudicial no endereço do devedor, não sendo obrigatória a intimação pelo Oficial de Registro de Imóveis, desde que respeitados os requisitos legais.

A alienação do imóvel a terceiro, ainda que não averbada, inviabiliza a concessão de tutela de evidência para fins de indisponibilidade da matrícula, sendo cabível eventual conversão da obrigação em perdas e danos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, IV, V, “a” e VIII; 926, §1º; Lei 6.766/1979, arts. 32, §1º, e 32-A.

Jurisprudência relevante citada
: Precedente vinculante do STJ, REsp 2.044.407/SC; STF, Súmula 568; TJPA, entendimento reiterado em agravo anterior; STJ, AgRg no REsp 1251419/RJ; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS.

Em seguida, a parte ora embargante
Marcelli Talita Bentes Santos de Vasconcellos
interpôs Embargos de Declaração alegando a existência de vícios no
acórdão.

Alega a embargante que o acórdão incorreu em
omissão e contradição
ao reconhecer a validade de notificação extrajudicial enviada via Correios, sem observar o art. 32, §1º, da Lei 6.766/79, que exige a notificação por meio do Oficial do Registro de Imóveis. Sustenta, ainda, que a decisão contraria o entendimento firmado pelo STJ no REsp 2.044.407 e ignora os requisitos legais da Lei 13.786/2018 (Lei do Distrato), especialmente no que se refere à necessidade de devolução prévia dos valores pagos antes da nova venda do imóvel.

Aduz, também, que houve omissão quanto à necessidade da
averbação da lide na matrícula do imóvel
, como forma de proteção patrimonial, e que a alienação não registrada não poderia justificar a revogação da tutela de evidência. Aponta, ainda, ausência de análise da
Memória de Cálculo de Rescisão
e da exposição indevida de dados pessoais, em violação à LGPD. Requer, por fim, o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos modificativos para reformar o julgado.

Contrarrazões no Id 27940549.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Analisando os argumentos da parte Embargante, vejo que não merecem ser acolhidos, pois inexistem na decisão combatida omissões, obscuridades e/ou contradições os pontos invocados na presente peça processual foram invocados, tendo esta relatora decidido pelo desprovimento do recurso.

A parte recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na monocrática. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria. Observa-se que no decisum guerreado não há omissão/contradição/erro material como alegado pelo Embargante. Vejamos:

O caso discutido refere-se a
agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de evidência
, no contexto de ação declaratória de nulidade de rescisão contratual cumulada com indenização por danos. A agravante alegava nulidade da rescisão contratual por ausência de notificação válida e pretendia a averbação da lide para impedir alienação do imóvel.

O acórdão foi no sentido de que
a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor é válida, desde que demonstrada a ciência da parte
, entendimento consolidado na jurisprudência local. Reconheceu-se a
inadimplência da agravante
e a
existência de alienação a terceiro
, tornando inócua a tutela pleiteada. A decisão ressaltou que eventual procedência da ação poderá resultar em indenização por perdas e danos, conforme o art. 32-A da Lei 6.766/1979.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido
não deve ser acolhido
.

De fato, conforme se observa, os pontos alegados nos embargos — notificação inválida, necessidade de averbação, ausência de devolução de valores —
foram suficientemente enfrentados no acórdão
. Ressalte-se que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos da parte, mas sim àqueles essenciais à resolução da controvérsia, o que foi feito.

O acórdão esclareceu que o Tribunal tem
entendimento consolidado sobre a validade da notificação extrajudicial
, desde que comprovada a ciência do devedor, como ocorreu nos autos. A divergência com o REsp 2.044.407/STJ pode ser debatida em recurso próprio, mas não configura omissão ou contradição no julgamento.

Quanto à averbação da lide, o acórdão fundamentou que,
mesmo sem averbação, a alienação a terceiro foi comprovada
, esvaziando a utilidade da medida. A decisão foi clara ao afirmar que
o pedido de tutela se tornou inócuo
, e eventual direito da autora será resguardado por meio de perdas e danos.

As demais alegações — ausência de devolução de valores, exposição de dados pessoais, inexistência de assinatura digital no contrato com terceiro —
não interferem na lógica do julgado
, tratando-se de matérias acessórias ou irrelevantes para o desfecho da controvérsia no atual estágio.

Além disso, o acórdão é coerente, inteligível e estruturado de forma a permitir a compreensão integral dos fundamentos adotados, não apresentando obscuridade, omissão relevante nem contradição interna.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão/contradição ou erro material na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, rejeitando-os e mantendo integralmente a decisão guerreada.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o VOTO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025